Tribunal: TJES
Processo: 5006884-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006884-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDOMIRO ALVES PRATES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006884-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDOMIRO ALVES PRATES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: RONILDO ANTONIO DA COSTA - ES30774

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. TENTATI
VA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006884-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDOMIRO ALVES PRATES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: RONILDO ANTONIO DA COSTA - ES30774

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
VALDOMIRO ALVES PRATES
, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da ilegalidade no indeferimento do pedido de substituição de testemunha.

Consta do caderno processual que o paciente, a mando de Rogério Rodrigues dos Santos, teria atentado, com vários disparos de arma de fogo, contra a vida de Meirielly Silveira Machado. Deste modo, ao arrolar suas três testemunhas solicitou por duas vezes a substituição de uma delas, tendo seu último pedido negado.

Inicialmente, deve-se frisar a inadequação da via eleita em relação ao pedido de substituição de testemunhas, eis que o exame da questão não se enquadra na estreita via do
habeas corpus
, cuja finalidade é a proteção do direito de ir e vir diante de ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível a sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial.

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM "HABEAS CORPUS". INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES PARA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental.
2. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus
em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. 3. Para conhecer da controvérsia apresentada neste
writ
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.
(AgRg no HC n. 897.114/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Ademais, o magistrado é o destinatário da prova a ser produzida, sendo a ele facultado o indeferimento das que reputar “irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. Assim, cabe ao magistrado a análise da pertinência desse pedido, dessa forma durante a instrução criminal, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

No caso em análise, além do impetrante não ter demonstrado nenhum efetivo prejuízo ao paciente, o primeiro pedido de substituição de testemunha foi deferido, garantindo, assim, a ampla defesa, bem como, a audiência de instrução e julgamento já foi realizada, momento em que a magistrada, destinatário de todas as provas, teve contato direto com os réus e pode aferir a necessidade da segunda alteração testemunhal requerida. Veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEFENSOR CONSTITUÍDO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DOS RÉUS. DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. É certo que a escolha do defensor é um direito inafastável do acusado, em razão da relação de confiança que deve existir entre ele e o seu patrono (AgRg no HC n. 765.091/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). Ocorre que, após o recebimento da denúncia, os réus foram notificados para apresentarem defesa, momento em que declararam não possuírem condições financeiras de arcar com o advogado particular e manifestaram o desejo de serem assistidos pela Defensoria Pública, o que de fato ocorreu.
2. Nos termos do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal, o magistrado é o destinatário da prova a ser produzida, sendo a ele facultado o indeferimento das que reputar “irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. No caso, a audiência de instrução e julgamento já foi realizada, momento em que o magistrado, destinatário de todas as provas, teve contato direto com os réus e pode aferir a necessidade de produção das provas requeridas, indeferindo de forma fundamentada a substituição da testemunha. Vale lembrar que a substituição de testemunha somente é possível nas hipóteses do art. 451 do CPP, quais sejam, falecimento, enfermidade ou que não tenha sido encontrada. Ocorre que nenhuma dessas hipóteses foram comprovadas.
3. Ordem denegada. (TJES; HC 5008221-82.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima; DJES 06/10/2023).

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em ilegalidade no indeferimento do pedido de substituição de testemunha.

Ante o exposto com amparo na Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.